Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DECISÃO Diante da satisfação da obrigação (id. 53798319), julgo extinto o processo, art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora